Tribunal: TJBA
Processo: 0516648-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516648-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO TORRES DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.
GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA O NÍVEL V.
APELANTES QUE PERCEBEM A GFPM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GAP. AUSÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR NO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.
CONCESSÃO DE VANTAGEM A TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APELADO QUE REÚNE AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA GAP.
APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ART. 3º. PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DO ESTADO DA BAHIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº
0516648-58.2015.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes Antonio Torres de Araujo e outros, e o Estado da Bahia e, como apelados, Estado da Bahia, e Antonio Torres de Araujo e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo dos autores e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Estado da Bahia,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora